Tribunal: TJES
Processo: 5008478-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008478-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO MANOEL PIMENTEL PULCHERI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008478-02.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

JOÃO MANOEL PIMENTEL PULCHERI
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIO PRETTI
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NINTEBANIBE 150MG. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 06 DO STF. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. PARECER DO

NATJUS É FACULTATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JOÃO MANOEL PIMENTEL PULCHERI
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o requerente alega que possui diagnóstico de pneumonite interstical fibrosante crônica, necessitando do medicamento de uso por via oral, do medicamento Nintedanibe 150 mg, devendo ser tomado um comprimido de 12 (doze) em 12 (doze) horas, de uso contínuo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Assim sendo, tendo em vista que o art. 196, da Constituição Federal, consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE, TORNANDO DEFINITIVA AS DECISÃO ID Nº 25498644, MANTENDO SEUS EFEITOS.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e o faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº7828509, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que o processo deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 06 do STF, alega ainda, que a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento não incluído em atos normativos do SUS.

O recorrente, por sua vez, alega que o processo deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 06 do STF.

Tema este que dispõe que é “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”. Entretanto, o referido tema que possui repercussão geral, ainda não foi julgado pela Suprema Corte.

Contudo, o Relator, Ministro André Mendonça, não determinou a suspensão das demandas em andamento, de modo que inexiste respaldo para que seja determinada a suspensão das ações que versam sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo nas instâncias inferiores.

Seguidamente, é sabido que, a Constituição Federal estabelece que, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), as três entidades federativas (Município, Estado e União) são solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 198 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/90).

Assim, compreendo que cada um dos entes públicos poderiam ser, individual ou conjuntamente, demandados para responder sobre tal obrigação.

Destarte, considerando a interpretação acima exposta, bem como que no caso ora em análise se trata de demanda em que se almeja o fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, o cidadão direcionou a demanda para o Estado.

Logo, vislumbro que cabe ao Estado o fornecimento do fármaco aludido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos.
Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$300,00 (trezentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)